Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA. OMISSÕES E NULIDADES. QUESTÃO DE ORDEM. NECESSIDADE DE AMPLA PUBLICIDADE. QUÓRUM DE JULGAMENTO REGULAR. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES. REGULARIDADE. RENOVAÇÃO DE SUSTENTAÇÕES ORAIS. INCABÍVEL. AMPLO CONHECIMENTO DOS FATOS E PROVAS PELOS JULGADORES. TRATAMENTO DESIGUAL DISPENSADO ÀS PARTES. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. AFASTADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS EXAMINADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FATO INCONTESTE. RESPONSABILIZAÇÃO. PERDAS E DANOS COMPROVADOS. RISCOS DO NEGÓCIO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1. A questão de ordem suscitada por um dos magistrados, na sessão de julgamento, constitui questão interna corporis, com reflexos processuais que atingem as partes e deve, por dever de ampla publicidade dos atos do processo, constar do acórdão, ainda que a questão tenha sido rejeitada por quatro votos a um. Embargos acolhidos nesse ponto para sanar a omissão e integrar o julgado.
2. As turmas cíveis desta eg. Corte são compostas por 5 (cinco) desembargadores, sendo que apenas 3 (três) compõem o quórum ordinário de julgamento, observando-se a antiguidade no órgão, convocando-se os demais somente se houver divergência entre os três primeiros integrantes, o que afasta a tese de juízo ou tribunal de exceção (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
3. Em sendo, o relator da apelação cível, acompanhado pelas 1a (primeira) e 2a (segunda) Vogais, não há necessidade nem fundamento para a extensão do quórum do julgamento do apelo, haja vista que, no julgamento unânime, não há que se falar em aplicação do art. 942 do Código de Processo Civil. Assim, não há previsão legal nem regimental que autorizasse ou justificasse a participação dos demais membros da 5a Turma Cível, ou de magistrados de outras, no quórum de rejulgamento do apelo.
4. Plenamente atendida a regra do art. 933 do CPC, não há que se falar em suspensão da sessão de julgamento (§ 1o), quando a matéria é trazida no próprio recurso. Tampouco há omissão ou violação na aplicação da regra do art. 934 do CPC, na medida em que o recurso foi devidamente incluído em pauta de julgamento e, em se tratando de processo maduro (para julgamento), não há óbice no prosseguimento do julgamento, com o reexame da apelação, em atenção à razoável duração do processo e ao princípio da celeridade.
5. A alegação de necessidade de renovação das sustentações orais enseja discussão na via recursal apropriada e não em sede de embargos de declaração, que se prestam somente a sanar os vícios contemplados no art. 1.022 do CPC. Todavia, verifica-se que as Desembargadoras que votaram como vogais declararam profundo conhecimento dos autos (fatos e provas), bem como, conhecimento dos votos dos demais integrantes do colegiado, estando aptas a proferirem seus votos na apelação cível.
6. Novo fundamento jurídico, trazido ao processo por uma das partes, em sustentação oral, ou invocado por um dos desembargadores na sessão de julgamento, não só altera profundamente os limites da lide, traçados no primeiro grau, como configura flagrante elemento surpresa (art 10 CPC), devendo ocasionar, no mínimo, a suspensão do julgamento para que as partes possam se manifestar, especificamente sobre o novo fundamento ou fato jurídico (art. 933, § 1o, do CPC), não havendo assim desigualdade de tratamento entre as partes.
7. O fundamento relacionado aos aditivos contratuais não se mostra como (fundamento) autônomo para o provimento do apelo da ré, sendo certo que não houve maioria de votos que aderisse a tal tese como um motivo determinante.
8. A preliminar de preclusão, suscitada em sede de contrarrazões foi, por maioria, devidamente examinada e rejeitada, inexistindo omissão quanto a esse ponto.
9. A União ingressou nos autos como interveniente anômala (ID 17764913), figura processual prevista no art. 5o da Lei n. 9.469/1997, o que não desloca a competência para a Justiça Federal, conforme decisão não impugnada por nenhuma das partes, atraindo a preclusão consumativa.
10. A insurgência da parte vencida quanto ao entendimento de mérito deve ser objeto da via recursal própria, em caso de inexistência de vícios no acórdão, de onde se extrai o julgamento da demanda.
11. A presente lide cuida de inadimplemento contratual, em virtude do atraso nas instalações necessárias a transmissão e escoamento da energia elétrica.
12. Examinou-se, de forma aprofundada, a relação jurídica havida entre as partes a partir do contrato e dos aditivos firmados entre elas e, de igual maneira, a natureza dos demais documentos que compõem o contexto fático-jurídico delineado na lide, que inequivocamente geram obrigações e direitos para ambas as partes, não havendo que se falar em erro material, erro de premissa, omissão ou contradição.
13. O inadimplemento contratual foi admitido pela própria ré, ora embargante, que sustenta, em sua defesa, desde a contestação, causas excludentes da responsabilidade civil, de modo a justificar sua conduta.
14. O fato de a ré/embargante não possuir ingerência sobre os prazos estipulados em instrumentos públicos não afasta a sua obrigação em cumpri-los, eis que, ao inscrever-se no certame e firmar as avenças dele decorrentes, a ré, como empresa atuante no setor elétrico, adere às disposições editalícias e assume a obrigação de cumpri-las, respondendo por perdas e danos causados em caso de descumprimento.
15. As particularidades do setor elétrico não afastam ou transmudam a relação jurídica havida entre as partes que, conforme já explanado à exaustão, ostenta natureza jurídica distinta do contrato administrativo de concessão.
16. Não há que se falar em omissão do julgado quanto aos riscos do negócio, ao retorno financeiro ou ao prazo da concessão, porquanto essas questões não foram suscitadas, anteriormente, pela defesa (contestação/contra-razões) da rá e, não são capazes de infirmar as conclusões lançadas no acórdão.
17. Estando o julgador adstrito aos pedidos formulados pelas partes, não há que se falar em omissão quanto ao pedido de redução do valor indenizatório com amparo no art. 944 do CC, pois, a toda evidência, trata-se de inovação recursal, na seara dos presentes embargos declaratórios.
18. Recurso parcialmente provido para integrar o v. acórdão e sanar omissão quanto à questão de ordem suscitada na sessão de julgamento.